Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-98.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. TEMA 548/STF. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. DEVER CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; e 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."
2. A garantia do acesso à educação impõe ao Estado a obrigação de prover os recursos necessários para tanto, eis que visa resguardar um mínimo de segurança social e proteção à dignidade da pessoa humana, não estando à mercê da avaliação discricionária da Administração Pública, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
3. Agravo interno não provido.